Tribunal: TJDFT
Processo: 0711076-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MULTA. FINALIDADE. COAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. SOLICITAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. EFETIVADA.
1. A fixação de astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento de obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. Não é possível desvirtuar a natureza das astreintes para torná-las um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda.
2. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixa não preclui e não faz coisa julgada.
3. Não havendo comprovação de que o pedido de inscrição nos órgãos de restrição ao crédito tenha ocorrido por solicitação da parte, que apresentou pedido para que fossem adotadas medidas com o intuito de viabilizar a respectiva exclusão, não é possível manter a obrigação de pagamento da multa arbitrada.
4. Recurso conhecido e provido.